Tribunal: TJSP
Processo: 1523534-25.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DEFENSIVO. IMPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou a acusada por crime de furto. Pleito absolutório por atipicidade e alteração do regime prisional.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste na análise da tipicidade da conduta à luz do princípio da

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DEFENSIVO. IMPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou a acusada por crime de furto. Pleito absolutório por atipicidade e alteração do regime prisional.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste na análise da tipicidade da conduta à luz do princípio da insignificância e a possibilidade de fixação de regime mais brando.

III- RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se verifica o preenchimento dos requisitos mínimos para reconhecimento da atipicidade da conduta, decorrente do princípio da insignificância, em razão da reiteração delitiva, indicando a adoção da prática delitiva como meio de vida.
4. Correta a imposição do regime intermediário, tendo em conta as condições pessoais desfavoráveis.

IV – DISPOSITIVO E TESE
5 – Recurso desprovido.